Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706864-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SOCIEDADE ESPÍRITA DE EDUCAÇÃO SEMENTE DE LUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONVÊNIO TRIPARTITE. PARCERIA PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA A CRIANÇAS. INSTITUIÇÃO CONVENENTE. RECURSOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR DE CONTAS. ENTIDADE CONVENENTE. DEMONSTRAÇÃO IRREGULAR DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCOMPLETOS. CONTAS REJEITADAS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS PARA DETERMINADO PERÍODO. RESSARCIMENTO DEVIDO DE VALORES AO ERÁRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS. ETAPA ADMINISTRATIVO-FISCALIZATÓRIA INTERNA. HIGIDEZ RECONHECIDA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS. FATO SUBSTANCIALMENTE ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO CONVENENTE. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS A TEMPO E MODO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Violação ao Devido Processo Legal. No procedimento de avaliação das contas apresentadas pela apelante foi a ela oportunizado instruir o feito com esclarecimentos sobre os documentos que juntara e sobre as contas não prestadas para os períodos que lhe foram indicados. Diante desses chamamentos, a apelante prestou informações incompletas, com o que foram reprovadas suas contas. Hipótese em que inocorrente cerceamento do direito de defesa na etapa administrativo-fiscalizatória interna que precede a fase de tomada de contas especial. Preliminar rejeitada. 2. Está sob regência do Decreto 20.910/1932 a prescrição da pretensão estatal de ressarcimento ao erário, que é de 5 (cinco) anos para assegurar tratamento isonômico ao particular e tem como termo inicial a data de conhecimento, pela Administração Pública, do efetivo valor a ser ressarcido ao erário, conforme Teoria Da Actio Nata. Entendimento consolidado em jurisprudência do STJ e deste TJDFT. No que diz respeito à prescrição intercorrente administrativa, há firme entendimento jurisprudencial quanto a não se aplicar aos entes estaduais e municipais, ao Distrito Federal inclusive, a Lei Federal 9.873/99, que dispõe sobre prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e estabelece consumar-se a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos (art. 1o, § 1o). 3. Tendo a apelante, após a decisão que rejeitou as contas que prestara, solicitado o parcelamento do débito, mesmo que consumada estivesse a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário público, seu proceder configura tácita e inequívoca renúncia a esse benefício. Inteligência do art. 119 do Código Civil que dispõe: a “renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto no 20.910/1932 e 187 do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição, eis que o termo inicial do prazo é a data do ato ou fato que originou a pretensão. Argumenta que a inércia do titular do direito em instaurar o processo administrativo dentro do prazo legal configura abuso de direito, não sendo apta a suspender ou interromper a contagem da prescrição. Aduz, ainda, que eventual pedido de parcelamento não afasta o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951 e LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 (ID 74474159). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto no 20.910/1932 e 187 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Quanto à alegada demora na conclusão da análise da prestação de contas, importa consignar ter sido substancial a conduta da instituição apelante para que assim ocorresse, uma vez que deixou de apresentar a tempo e modo diversos documentos, bem como não prestou contas relativamente aos meses de fevereiro/2009 a junho/2009. (...) Para o caso concreto, considerando o prazo quinquenal de prescrição, manifesto está pelo resumo feito pelo apelado, em contrarrazões (Id 54922567), quanto aos atos praticados no procedimento administrativo - resumo esse não impugnado pela apelante – que esse período não transcorreu. Não ocorreu a prescrição quinquenal porque o processo administrativo não ficou sem movimentação por período superior a 5 (cinco) anos. (...) Nesse contexto, mesmo que consumada estivesse a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário público, indicativa de tácita e inequívoca renúncia a esse benefício houve na conduta levada a efeito pela apelante nos autos do procedimento administrativo ao postular o parcelamento do débito. Não se consumou, portanto, a prescrição". (ID 66964267). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74474159. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021